Tribunal: TCU
Processo: 025.878/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de conversão de representação autuada para apurar possíveis irregularidades na aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual (EPI) e insumos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada mediante conversão de processo de representação em que se apuraram possíveis irregularidades em aquisições emergenciais de equipamentos de proteção individual e insumos, por dispensa de licitação, realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para enfrentamento da pandemia de Covid-19. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos I e III, alínea "c", e §§ 2o e 3o, 17, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 207, 214, incisos I e III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Regional Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli e, em consequência, julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Eliana Pasini e Salutary Centro Norte Comercial Eireli; 9.3. julgar irregulares as contas de Eliana Pasini e Salutary Centro Norte Comercial Eireli e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data de ocorrência 9.898,00 25/8/2020 1.169.280,00 25/8/2020 9.4. aplicar individualmente a Eliana Pasini e Salutary Centro Norte Comercial Eireli multas no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. inabilitar Eliana Pasini para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.10. encaminhar cópia da presente deliberação ao Município de Porto Velho/RO, à Procuradoria da República no Estado de Rondônia e aos responsáveis, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.